Tribunal: STF
Processo: HC 257627
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. PECULIARIDADES DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA ESPÉCIE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA APENAS AFASTOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO NA ORIGEM. ALEGAÇÕES DA INICIAL DA IMPETRAÇÃO SUBMETIDAS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PER SALTUM. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.6.2025, por Karina da Silva Souza, advogada, em benefício de Fernando Celestino Cassiano, contra decisão pela qual, em 6.6.2025, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.265. O objeto dessa impetração é o deferimento parcial da medida liminar no Habeas Corpus n. 2170227-18.2025.8.26.0000, Relator o Desembargador Luiz Fernando Vaggione, do Tribunal de Justiça de São Paulo, “para que a prisão cautelar seja realizada em estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário”.



  Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.265, cujo objeto é a decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em segunda instância.



     



    2. A impetrante sustenta constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



     



    Alega que, apesar de ter sido o paciente, primário e de bons antecedentes, condenado à pena de seis anos e quatro meses de reclusão pela prática do delito de roubo circunstanciado, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, foi mantida a prisão preventiva decretada no curso do processo para negar o direito de apelar em liberdade, permanecendo ele preso em regime prisional mais gravoso.



     



    Afirma que não haveria risco de reiteração delitiva e que a prisão cautelar do paciente poderia ser substituição por medida cautelar diversa.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(…) a-) a concessão da medida liminar para conceder o DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, em razão da incompatibilidade da fixação do regime intermediário com a manutenção do decreto cautelar, bem como pelos demais argumentos acima lançados acerca da inexistência de fundamentação idônea, devendo-se ser expedido em seu favor ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, bem como os ofícios necessários; 



    b-) NO MÉRITO, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     3. A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.009.265. O objeto dessa impetração é o deferimento parcial da medida liminar no Habeas Corpus n. 2170227-18.2025.8.26.0000, Relator o Desembargador Luiz Fernando Vaggione, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



     



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.



     



    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



     



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



     



    6. A análise do que nos autos se contém, tão somente para análise da ocorrência de eventual ilegalidade manifesta que autorizaria a excepcional atuação deste Supremo Tribunal, conduz à conclusão de inexistir comprovação de ilícito ou teratologia.



     



    7. Consta da denúncia: 



    “(...) no dia 23 de dezembro de 2024, por volta das 07 horas e 45 minutos, na Avenida Carlos Caldeira Filho, nesta cidade e comarca da capital, JOSÉ FERNANDO CELESTINO CASSIANO, menor de 21 anos, qualificado a fls. 12, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o adolescente Alessandro de Oliveira dos Santos, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, subtraíram, para proveito comum, o veículo Fiat/Toro Freedom AT6, cor cinza, placa FCP5C11, avaliado em R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), pertencente à Suzane Kelley da Silva Oliveira. 



    Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado JOSÉ FERNANDO CELESTINO CASSIANO, já qualificado, facilitou a corrupção do adolescente Alessandro de Oliveira dos Santos, com ele praticando a referida infração penal. 



    Segundo o apurado, na data dos fatos, a vítima trafegava em seu veículo quando, ao parar em um semáforo, o indiciado e adolescente, utilizando simulacro de arma de fogo, anunciaram o assalto. Após exigirem que a vítima saísse do automóvel e se afastasse, ingressaram no veículo e se evadiram. 



    Policiais militares em patrulhamento receberam o alerta, via Copom, sobre o roubo do veículo Fiat/Toro, placa FCP5C11. Após as devidas buscas, avistaram o automóvel trafegando na mesma via em sentido contrário. Lograram alcançá-lo e realizaram a abordagem. 



    No interior do Fiat/Toro estava o indiciado e o adolescente. Localizaram, ainda, sobre o banco de passageiros traseiro o simulacro de arma de fogo. 



    Conduzido à Delegacia, o indiciado foi preso em flagrante. Interrogado, permaneceu em silêncio (fls. 12). 



    A vítima reconheceu pessoalmente o indiciado e o adolescente como os autores do roubo”.



     



    8. Levada a efeito a prisão em flagrante do paciente em 23.12.2024, o juízo da Vara Plantão da comarca de São Paulo, em 24.12.2024, realizou a audiência de custódia e converteu a prisão em flagrante em preventiva:



    “(...) Na hipótese em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de ROUBO (artigo 157 do Código Penal) encontram-se evidenciados pelos elementos de prova já constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações da vítima e das testemunhas ouvidas. Houve, ainda, reconhecimento positivo pela vítima, lembrando que ‘o reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais’ (…).



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o periculum in libertatis. NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade”.



    Em 13.1.2025, o juízo da 31ª Vara Criminal da comarca de São Paulo, no qual passou a tramitar a ação penal contra o paciente (Processo n. 1530697-85.2024.8.26.0228), reavaliou a prisão preventiva do paciente e a manteve:



    “(...) Nos termos do artigo 3º-C do Código de Processo Penal, mantenho a decisão de fls. 28/31 que decretou a prisão preventiva do acusado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, pois as declarações constantes da existência do crime apontam indícios da autoria, em tese, em desfavor do acusado. Há necessidade de manutenção da custodia preventiva para garantia da ordem pública, ‘evitando-se com a medida que os acusados pratiquem novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida’. (apud JULIO FABRINI MIRABETE, in Código de Processo Penal Interpretado, Ed Atlas, 7ª, ed., p. 690). Fundamenta-se, pois, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. Nos termos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade da manutenção da prisão do réu, no prazo improrrogável de 90 (noventa) dias”. 



    Em 3.2.2025, 6.3.2025 e 21.4.2025, a prisão preventiva do paciente foi reavaliada e mantida.



     



    9. Em 3.6.2025, o juízo da 31ª Vara Criminal da comarca de São Paulo condenou o paciente na Ação Penal n. 1530697-85.2024.8.26.0228 à “pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa no valor mínimo, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II c.c. o artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente”. Foi fixado o regime inicial semiaberto e vedado o direito de recorrer em liberdade, “pois ainda presentes os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal, eis que a custódia cautelar se faz necessária para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente agora diante da presente sentença condenatória”, sendo recomendada a manutenção do paciente “no cárcere em que se encontra”.



     



    10. A defesa insurgiu-se contra a manutenção da prisão do paciente em regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença com a impetração do Habeas Corpus n. 2170227-18.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo a medida liminar requerida sido deferida pelo Relator, o Desembargador Luiz Fernando Vaggione, “para que a prisão cautelar seja realizada em estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário”. Consta dessa decisão:



    “(...) Defiro parcialmente a liminar pleiteada. 



    De proêmio, os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram analisados no habeas corpus nº 2001266-17.2025.8.26.0000, destacando-se a gravidade dos fatos a ele imputados e a necessidade de garantia da ordem pública.



    Da r. sentença que condenou o paciente por roubo majorado e corrupção de menores, em regime inicial semiaberto (fls. 277/281 da ação originária), não se constata flagrante teratologia ou ilegalidade na manutenção da prisão cautelar. A negativa ao direito de recurso em liberdade foi fundamentada na persistência dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    A despeito de existir entendimento jurisprudencial acerca da incompatibilidade da prisão preventiva com a condenação em que fixado regime diverso do fechado, o C. Superior Tribunal de Justiça excepciona mencionado posicionamento quando as circunstâncias do caso concreto indiquem a imprescindibilidade da medida cautelar mais gravosa. 



    Entretanto, na esteira de posicionamento do Col. Superior Tribunal de Justiça, deve ser realizada a compatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto fixado na condenação. 



    Assim, a liminar deve ser deferida parcialmente para que a prisão cautelar seja realizada em estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário. Comunique-se com urgência. 



    Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora (art. 662 do CPP). Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de Justiça. Após, tornem os autos conclusos”. 



     



    Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça, sendo ressaltado no ato objeto da presente impetração que o “Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus contra decisum que indefere liminar no writ precedente (enunciado n. 691 da Súmula da Suprema Corte), a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie, sobretudo porque é cediço nesta Corte Superior que a fixação do regime intermediário não veda a negativa do recurso em liberdade, desde que se compatibilize a custódia preventiva com o regime prisional imposto na sentença condenatória, tal como ordenado pelo desembargador relator na decisão impugnada”. 



     



    11. Embora tenha sido imposto o regime inicial semiaberto ao paciente e a ele negado o direito de apelar em liberdade, foi mantida a prisão cautelar em razão da possibilidade de reiteração delitiva, mas garantido, pela medida liminar parcialmente deferida em segunda instância, que ele fique recolhido em estabelecimento prisional compatível com o regime intermediário fixado. 



     



    Foi ressaltado, na decisão de manutenção da prisão preventiva no curso do processo, mantida com a sentença condenatória, a existência de elementos probatórios demostrativos da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Como afirmado nas instâncias antecedentes, ele “está sendo acusado por crime de roubo e existem fundados indícios de que o crime investigado nos presentes autos tenha sido praticado pelo réu, que foi encontrado na condução do veículo automotor utilizado na empreitada criminosa. Além disto, no interior do veículo foi localizado o simulacro de arma de fogo e, em Delegacia, a vítima reconheceu o réu José Fernando como sendo o autor do delito”. Portanto, está demonstrada, na espécie, a excepcionalidade para a manutenção da prisão cautelar na espécie. 



     Tendo sido apresentados elementos concretos para a manutenção da prisão cautelar do paciente, tem-se por não comprovado eventual reclusão cautelar em estabelecimento prisional incompatível com o regime inicial semiaberto, tendo sido a medida liminar deferida em segunda instância para resguardar esse direito. Nada impede que a defesa, caso não tenha sido o paciente transferido para o estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, apresente essa questão à consideração das instâncias antecedentes pelos instrumentos jurídicos adequados.



     



    12. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual, “[e]mbora, em regra, prevaleça a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, é possível, em casos excepcionais, a exemplo de quando evidenciado risco concreto de reiteração delitiva, a manutenção da prisão cautelar” (HC n. 242.591-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 25.9.2024).



     



    Nessa mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCABIMENTO DE SUPERAÇÃOSUMULAR. PRISÃOPREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO REGIMEINICIAL SEMIABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AMEAÇA E SEQUESTRO QUALIFICADO PRATICADOS CONTRA EX-ESPOSA. EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões monocráticas proferidas pelos integrantes dos Tribunais Superiores, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. 3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções em situações que revelem a periculosidade do agente, resguardado o juízo de proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 238.901-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.5.2024).



    13. Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    14. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



     



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações da impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



     



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



     



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



     



    16. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal distrital não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



     



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



     



    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2170227-18.2025.8.26.0000, cujo requerimento de medida liminar foi parcialmente deferido no Tribunal de Justiça de São Paulo.



     



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Luiz Fernando Vaggione, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



     



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora